Tribunal: TJMT
Processo: 1053752-44.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053752-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 030.554.511-63 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1053752-44.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
ANA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA

Recorrida:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
05 a 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. Ainda, condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de R$ 1.500,00.

A parte recorrente sustenta ausência de legitimidade do débito, insuficiência das provas apresentadas pela parte ré, ocorrência de danos morais e afastamento da multa por má-fé. A parte recorrida impugnou, em preliminar, o pedido de justiça gratuita e, no mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há comprovação da legitimidade do débito que originou a negativação; (ii) analisar se os documentos juntados pela recorrida constituem prova válida da relação contratual; (iii) avaliar a ocorrência de danos morais; (iv) determinar se é cabível a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A recorrida juntou aos autos selfies da autora, cópia do RG, faturas e telas sistêmicas que, em conjunto, comprovam a existência de relação jurídica entre as partes, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal Única do TJMT.

4.

A parte autora, embora tenha alegado desconhecimento do débito, não impugnou especificamente os documentos apresentados pela parte contrária, tampouco demonstrou a quitação da obrigação ou a sua ilegitimidade.

5.

A negativação do nome da recorrente decorreu do inadimplemento contratual e configura exercício regular de direito, não caracterizando ato ilícito ou gerando direito à indenização por dano moral.

6.

Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, o que não foi observado nos autos.

7.

A tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos, ao alegar inexistência de contratação em relação jurídica comprovada, configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da relação contratual mediante apresentação de documentos pessoais, telas sistêmicas e faturas permite a inscrição do nome do consumidor inadimplente nos cadastros restritivos, por configurar exercício regular de direito.

2.

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pela parte ré enfraquece a alegação de ilegitimidade do débito.

3.

A negativação decorrente de débito legítimo não enseja dano moral.

4.

A tentativa de ocultar relação jurídica existente autoriza a aplicação da multa por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 80; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040, Rel. Dr. Valmir Alaercio dos Santos, j. 07.08.2018.

R E L A T Ó R I O

A recorrente visa reformar a decisão monocrática prolatada no ID 268870837, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1.

Ausência de comprovação da legitimidade do débito;

2.

Telas sistêmicas – provas unilaterais;

3.

Ocorrência de danos morais;

4.

Afastamento da multa por litigância de má-fé.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 268870848, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Da análise do documento anexado no ID 268870808, verifica-se que a parte autora teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de
R$ 109,19 (cento e nove reais e dezenove centavos)
, o qual afirma desconhecer.

Informa que mantém conta junto à reclamada, no entanto, alega não ter contratado ou recebido cartão de crédito que pudesse legitimar o referido débito.

A demandada, em sede de contestação (ID’s 268870821/268870824), sustenta que o débito é oriundo do inadimplemento de faturas de cartão de crédito. Ademais,
anexou aos autos
selfies
da autora e cópia do documento pessoal (RG), telas sistêmicas e faturas que demonstram a utilização dos serviços, as quais não foram impugnadas de forma específica pela reclamante
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DÍVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativaç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

No caso, é incontroverso que a autora possui relação jurídica com a parte reclamada.

Registre-se que,
evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, incumbia à parte autora comprovar a quitação do débito ou a sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Logo, a recorrida agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar
em declaração de inexistência de débito ou ocorrência de danos morais
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, apesar das alegações da recorrente, inexistem, nos autos, provas que permitam conclusão diversa da alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Ainda, evidenciada a tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos, devida a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025